Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-59.2021.8.11.0035
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO SILVA REIS - CPF: 055.791.593-74 (RECORRIDO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA ONLINE. E-COMMERCE. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. CONTATO DIRETO COM O VENDEDOR. ACESSO A LINK SUSPEITO. BLOQUEIO DA CONTA. DEMORA PARA RECLAMAR COM A RECORRENTE. DECURSO DO PRAZO DA MODALIDADE “COMPRA GARANTIDA”. ASSUNÇÃO DE RISCO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, §3º, II DO CDC. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido ANTONIO SILVA REIS postula indenização por danos materiais no valor de R$ 1.444,44 (mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e danos morais decorrentes da não entrega do produto adquirido “Kit de 04 (quatro) pneus, 205/55R16 Pirelli”.

2.
Nos autos, restou comprovado que o Recorrido adquiriu o produto por meio da plataforma disponibilizada pelas Recorrentes, no dia 28 de julho de 2021.

3.
Ocorre que o vendedor fez contato diretamente com o Recorrido para pedir o seu contato telefônico, sendo que tal prática é vedada pela plataforma a fim de evitar fraudes.

4.
Nos autos restou comprovado e confesso que o Recorrido repassou o seu número de contato e entrou em um link suspeito fornecido pelo vendedor, o que foi suficiente para permitir que terceiros tivessem acesso a conta do Recorrido na plataforma da Recorrente.

5.
Dessa forma, o Recorrido deixou de ter acesso a plataforma e permitiu o transcurso do prazo para reservar a garantia da “compra garantida”.

6.
Ocorre que a fraude realizada, não teve qualquer participação das empresas Recorrentes, tendo em vista que o Recorrido permitiu que terceiros tivessem acesso a sua conta, bem como não há comprovação de que tenha tentado cancelar a compra ou evitar que o valor fosse repassado ao vendedor.

7.
Dessa forma, entendo que a situação apresentada afasta a responsabilidade objetiva do Recorrente, nos termos do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor por culpa exclusiva de terceiros e do próprio consumidor.

8.
Nesse sentido, entendo que houve a culpa do próprio consumidor que se utilizou de link suspeito fornecido pelo vendedor, sem qualquer participação das empresas Recorrentes.

9.
É de pleno conhecimento de que as empresas Recorrentes possuem canal de contato dentro do aplicativo para que o consumidor possa ter contato diretamente com o fornecedor, a fim de evitar fraudes.

10.
Danos materiais e morais não configurados.

11
. Sentença reformada.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido ANTONIO SILVA REIS postula indenização por danos materiais no valor de R$ 1.444,44 (mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e danos morais decorrentes da não entrega do produto adquirido “Kit de 04 (quatro) pneus, 205/55R16 Pirelli”.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.444,44 (mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) a título de danos materiais e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Os Recorrentes
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

interpuseram Recurso Inominado, pugnando pela a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Nos autos, restou comprovado que o Recorrido adquiriu o produto por meio da plataforma disponibilizada pelas Recorrentes, no dia 28 de julho de 2021.

Ocorre que o vendedor fez contato diretamente com o Recorrido para pedir o seu contato telefônico, sendo que tal prática é vedada pela plataforma a fim de evitar fraudes.

Nos autos restou comprovado e confesso que o Recorrido repassou o seu número de contato e entrou em um link suspeito fornecido pelo vendedor, o que foi suficiente para permitir que terceiros tivessem acesso a conta do Recorrido na plataforma da Recorrente.

Dessa forma, o Recorrido deixou de ter acesso a plataforma e consequentemente deixou transcorrer o prazo para preservar a garantia da “compra garantida”.

Sabe-se que o Mercado Livre possui a ferramenta de compra garantida para evitar que consumidores sejam lesados por eventuais fornecedores cadastrados, contudo, os consumidores em busca de uma “melhor” oferta acabam por deixar utilizar das ferramentas regulares, fazem contato diretamente com o fornecedor por outros aplicativos que não o próprio sistema do Mercado Livre.

Nesse caso, a fraude não teve qualquer participação das empresas Recorrentes, tendo em vista que o Recorrido permitiu que terceiros tivessem acesso a sua conta, bem como não há comprovação de que tenha tentado cancelar a compra ou evitar que o valor fosse repassado ao vendedor de forma tempestiva.

Dessa forma, entendo que a situação apresentada afasta a responsabilidade objetiva das Recorrentes, nos termos do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor por culpa exclusiva de terceiros e do próprio consumidor.

Nesse sentido, entendo que houve a culpa do próprio consumidor que se utilizou de link suspeito fornecido pelo vendedor, sem qualquer participação das empresas Recorrentes.

É de pleno conhecimento de que as empresas Recorrentes possuem canal de contato dentro do aplicativo para que o consumidor possa ter contato diretamente com o fornecedor, a fim de evitar fraudes.

No caso, o Recorrido poderia ter demandado o vendedor que foi o responsável por realizar a fraude, contudo, o fez em desfavor da empresa que não detém responsabilidade ante a conduta praticada pelo próprio consumidor.

Se o Recorrido tivesse conversado com o vendedor apenas dentro da plataforma, por evidente que a fraude não teria se efetivado.

Dessa forma, não há que se cogitar a ocorrência de indenização por danos materiais, tampouco, moral em desfavor das Recorrentes.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
julgar improcedentes
os pedidos formulados pelo Recorrido.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022